Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600394-11.2020.6.16.0128
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
17/06/2024
Número: 0600394-11.2020.6.16.0128

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/09/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Injúria na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600394-
11.2020.6.16.0128, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o réu Marcelo de
Oliveira D Avilla, como incurso no crime previsto no artigo 323, § 2º do Código Eleitoral. Fixou a
pena definitiva em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto. Considerando a
pena total aplicada, e a presença dos requisitos descritos no § 3º do Código Penal (na medida em
que, apesar da reincidência, a medida se faz socialmente adequada) procedeu a conversão da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito, qual seja, a de prestação pecuniária, no valor de 01
(um) salário mínimo, a ser revertido em favor de entidade pública de interesse social. Condenou o
Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma do art. 804, do Código de
Processo Penal. (Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia contra Marcelo de Oliveira D'ávila,
dando-o como incurso nas sanções penais do art. 138 c/c 141, II e III e art. 140 c/c 141, II e III, todos
do Código Penal, pelas seguintes condutas delituosas:"No dia 14 de novembro de 2020, isto é, em
período de campanha eleitoral municipal, durante o período noturno, nesta cidade e Comarca de
Alto Piquiri, o denunciado Marcelo de Oliveira D'ávila, agindo dolosamente, com consciência e
vontade, divulgou fato que sabia ser inverídico em relação ao candidato à eleição majoritária pela
Coligação denominada Alto Piquiri Cada Vez Mais Forte, exercendo influência perante o eleitorado,
consistente em postar em seu perfil, junto à rede social denominada Facebook, mídia de vídeo
contendo áudio previamente adulterado, diga-se, contendo, cortes, na fala do interlocutor Mílton
Aparecido dos Santos, que também concorria ao pleito eleitoral municipal em questão, ao cargo de
vereador. Segundo consta, o denunciado realizou a postagem do vídeo mesmo sabendo que o
áudio utilizado continha supressão quanto à suposta compra de votos por candidatos que
concorriam ao cargo de vereador, dando a entender, portanto, que a conduta ilegal seria referente
ao candidato que concorria ao cargo de prefeito pela Coligação supramencionada".Ref: IPL n°.
2021.0015164).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCELO DE OLIVEIRA D AVILA (RECORRENTE)
RAFAEL LIMA TORRES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

43885016
13/06/2024
17:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.446

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600394-11.2020.6.16.0128 – Alto Piquiri – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MARCELO DE OLIVEIRA D AVILA
ADVOGADO: RAFAEL LIMA TORRES - OAB/PR39471
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. ART. 323 DO CÓDIGO
ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO.
VÍDEO SUPOSTAMENTE POSTADO NA REDE SOCIAL FACEBOOK. NÃO
COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO PELA
APRESENTAÇÃO DO RECURSO. VALOR DA TABELA DA OAB/PR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a caracterização do delito previsto no art. 323 do Código Eleitoral é
necessária a divulgação de fatos sabidamente inverídicos em relação a
partidos e candidatos, capazes de exercerem influência perante o eleitorado.

2. Delito supostamente praticado pela postagem de vídeo, com áudio
previamente adulterado, no dia 14 de novembro de 2020, na rede social
Facebook, que conteria informações inverídicas.

3.Ausência de provas relativas à identificação do endereço da postagem na
internet (URL), data da publicação, autor da postagem e conteúdo da
mensagem. Materialidade do crime praticado pelo meio digital não
comprovada. Ausência de provas contundentes para justificar eventual
condenação do réu. Incidência do princípio do in dubio pro reo.

4. Em conformidade com os precedentes deste Tribunal, são devidos
honorários advocatícios para o advogado dativo, referente à apresentação do
Recurso Criminal.

5. Tanto a tabela de honorários da OAB/PR quanto a tabela de honorários
objeto da Resolução Conjunta nº 15/2019 – SEFA/PGE possuem conteúdo
Num. 43885016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/06/2024 17:10:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061317102106100000042840483
Número do documento: 24061317102106100000042840483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:41:13

recomendatório, de sorte que é possível a adoção de seu valor máximo a
título de remuneração pelo trabalho profissional do advogado dativo.

6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/06/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Penal movida pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Marcelo de Oliveira D'Ávila, pela suposta prática do delito de divulgação de
fatos inverídicos na propaganda, previsto no artigo 323, § 2º, I do Código Eleitoral (ID
43707739).

O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia no dia 02/06/2022 (ID
43707739), a qual foi recebida no dia 25/10/2022 (ID 43707763).

Diante da ausência de manifestação, foi nomeado defensor dativo para o réu
(ID 43707771).

A defesa de Marcelo de Oliveira D'Ávila apresentou resposta à acusação (ID
43707776).

Na audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas Giovane Mendes
de Carvalho (vítima indireta); Rodrigo José Ilário; Milton Aparecido dos Santos; Neide
Cristina de Farias, Rosilene Aparecida Torcheti, bem como interrogado o réu Marcelo de
Oliveira D'Ávila (ID 43707794).

O Ministério Público Eleitoral ofereceu alegações finais, requerendo a
condenação do acusado nas sanções do art. 323, §2º, I, do Código Eleitoral (ID
43707808).

Marcelo de Oliveira D'Ávila apresentou alegações finais, pugnando pela sua
absolvição, sustentando que estariam ausentes elementos de informações capazes de
Num. 43885016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/06/2024 17:10:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061317102106100000042840483
Número do documento: 24061317102106100000042840483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:41:13

infirmar as alegações trazidas na denúncia, quanto a existência de indícios de autoria e a
presença do elemento subjetivo exigido pelo artigo 323 do Código Eleitoral, qual seja, a
vontade livre e consciente de divulgar fatos que sabe inverídicos e, subsidiariamente, seja
aplicada a pena no mínimo legal, concedendo ao acusado o benefício do SURSIS (ID
43707812).

Na sentença (ID 43707813), o Juízo da 128ª Zona Eleitoral de Alto Piquiri-PR
julgou procedente a denúncia, condenando o réu Marcelo de Oliveira D'Ávila pela prática
do crime previsto no artigo 323, § 2º do Código Eleitoral, tendo fixado a pena definitiva em
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção e ao pagamento das custas e despesas
processuais, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e, ainda, a UNIÃO ao
pagamento dos honorários advocatícios devidos à Advogada dativa, Dra. Neide F. Santos
Mendes – OAB/PR 75.268, no valor de R$ 1.600,00.

Em suas razões recursais (ID 43707822), o recorrente alega, em síntese,
que: a) o candidato Milton Santos confirmou que produziu o áudio, reiterou ainda que sua
fala sobre a compra de votos durante o pleito estava intimamente ligada a autorização
para utilização de “bótons” pelo eleitorado; b) no caso em análise, não se vislumbra o
dolo específico exigido para a configuração delitiva; c) as razões da sentença não podem
prevalecer; e d) conforme bem sintetizou o recorrente em seu depoimento, o vídeo
repostado em sua rede social não fazia menção a nenhum dos concorrentes aquele
pleito. Requer, ao final, a absolvição do crime do artigo 323 do Código Eleitoral, nos
termos do artigo 386, inciso VII, do CPP e a fixação dos honorários advocatícios para a
defensora dativa.

O Ministério Público Eleitoral, nas contrarrazões (ID 43707827), manifestou-
se pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu desprovimento.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 43720842), opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade delitiva
e a autoria encontram-se suficientemente comprovadas a partir: a) do Boletim de
Ocorrência nº 2020/1174349 (ID 48272445); b) do vídeo de ID 48274152, correspondente
ao áudio adulterado; c) da imagem de ID 88675023, pela qual se verifica que o
denunciado divulgou o conteúdo inverídico; d) dos áudios acostados no ID 88640787; e e)
dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial.

Foi proferido despacho determinando a intimação das partes para
manifestação, especificamente sobre a eventual ausência de prova da postagem do vídeo
constante no ID 43707636 pelo recorrente na sua rede social Facebook, por analogia com
o artigo 10 do CPC (ID 43801287).

Em que pese devidamente intimada, a advogada dativa, Dra. Neide F. Santos
Mendes, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (ID
43772904).

A PRE apresentou parecer (ID 43776512), mantendo a manifestação pelo
desprovimento do recurso, entendendo que restou comprovada a postagem do vídeo pelo
recorrente, bem como manifestou-se pela determinação de nova intimação da defensora
dativa, sob pena de destituição e nomeação de novo defensor dativo, já que
Num. 43885016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/06/2024 17:10:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061317102106100000042840483
Número do documento: 24061317102106100000042840483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:41:13

injustificadamente deixou de atender à intimação.

Determinou-se novamente a intimação da defensora dativa, Dra. Neide F.
Santos Mendes, para que se manifestasse nos termos do despacho de ID 43755475, sob
pena de destituição e nomeação de novo defensor (ID 43780410), tendo a defensora,
novamente permanecido inerte (ID 43794984).

Após, foi nomeado novo advogado, Dr. RAFAEL LIMA TORRES, inscrito na
OAB nº 39471, para atuar como Defensor Dativo de Marcelo de Oliveira D Avila, no
presente Recurso Eleitoral Criminal.

O defensor dativo do réu, Dr. Rafael Lima Torres, em que pese devidamente
intimado, não se manifestou.

A PRE apresentou novo parecer asseverando que, em que pese a ausência
de manifestação por parte da defesa de MARCELO, após algumas exitosas intimações,
infere-se do teor do despacho ID 43755475, ao mencionar "eventual ausência de prova
da postagem do vídeo constante no ID 43707636", tratar-se a questão de matéria de
ordem pública, atinente à valoração da prova e ao livre convencimento motivado, sendo
desnecessária eventual arguição da ausência de materialidade delitiva por parte da
defesa previamente ao julgamento para que seja amplamente analisada e apreciada a
referida questão por esta Corte.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

II. Como relatado, o Juízo de origem entendeu que houve a prática do delito
de divulgação de fatos inverídicos na propaganda, previsto no artigo 323, § 2º do Código
Eleitoral, por Marcelo de Oliveira D'Ávila, condenando-o à pena de 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de detenção.

Nas razões do recurso, o recorrente alega que o candidato Milton Santos,
teria confirmado que produziu o áudio e reiterado, ainda, que sua fala sobre a compra de
votos durante o pleito estava intimamente ligada à autorização para utilização de "bótons"
pelo eleitorado. Afiança, ademais, que não se vislumbra o dolo específico exigido para a
configuração delitiva, bem como que as razões da sentença não podem prevalecer. Por
fim, aponta que conforme bem sintetizou o recorrente em seu depoimento, o vídeo
repostado em sua rede social não fazia menção a nenhum dos concorrentes àquele
pleito.

O recurso merece provimento pelos motivos a seguir expostos.

Narra a denúncia o seguinte fato delituoso:
Num. 43885016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/06/2024 17:10:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061317102106100000042840483
Número do documento: 24061317102106100000042840483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:41:13

"No dia 14 de novembro de 2020, isto é, em período de campanha eleitoral municipal,
durante o período noturno, nesta cidade e Comarca de Alto Piquiri, o denunciado
MARCELO DE OLIVEIRA D'ÁVILA, agindo dolosamente, com consciência e vontade,
divulgou fato que sabia ser inverídico em relação ao candidato à eleição majoritária pela
Coligação denominada 'Alto Piquiri Cada Vez Mais Forte', exercendo influência perante o
eleitorado, consistente em postar em seu perfil, junto à rede social denominada Facebook,
mídia de vídeo contendo áudio previamente adulterado, diga-se, contendo 'cortes' na fala do
interlocutor Mílton Aparecido dos Santos, que também concorria ao pleito eleitoral municipal
em questão, ao cargo de vereador (cf. boletim de ocorrência nº 2020/1174349 e
áudios/vídeo inserto nos movs. 48272422). Segundo consta, o denunciado realizou a
postagem do vídeo mesmo sabendo que o áudio utilizado continha supressão quanto à
suposta compra de votos por candidatos que concorriam ao cargo de vereador, dando a
entender, portanto, que a conduta ilegal seria referente ao candidato que concorria ao cargo
de prefeito pela Coligação supramencionada."

A conduta ilícita atribuída ao réu foi enquadrada no artigo 323, § 2º, do
Código Eleitoral, que assim dispõe:

Art. 323. Divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral, fatos
que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência
perante o eleitorado:

Pena - detenção de dois meses a um ano ou pagamento de 120 a 150 dias-multa.

(...)

§ 2º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até metade se o crime:

I - é cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da internet ou de rede
social, ou é transmitido em tempo real;

II - envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia.

A respeito, José Jairo Gomes leciona que:

"A objetividade jurídica do crime prevista no art. 323 do CE liga-se `a tutela da veracidade
da propaganda e da campanha eleitorais, à correspondência da comunicação político-
eleitoral com a verdade histórica, localizada no espaço e no tempo. Ademais, protege o
direito político fundamental dos eleitores de serem informados corretamente sobre os
candidatos, de sorte que possam formular juízos seguros a respeito deles, notadamente a
partir de suas histórias de vida, das ideias, propostas e projetos que defendem. Por fim,
também se resguarda a integridade, normalidade e sinceridade do processo eleitoral, que
poderia ser afetado por abuso comunicacional.

O crime em tela é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa (não apenas
candidatos) por si mesma, mediante coautoria ou participação de terceiro.

O sujeito passivo é a sociedade.

O tipo legal é de ação única, sendo seu núcleo formado pela elementar divulgar, que, no
presente contexto, significa difundir, propagar, espalhar.

A conduta típica refere-se à difusão, na 'propaganda eleitoral' ou 'durante o período de
campanha eleitoral', de 'fatos' que o autor 'sabe inverídicos', 'em relação a partidos ou
Num. 43885016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/06/2024 17:10:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061317102106100000042840483
Número do documento: 24061317102106100000042840483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:41:13

candidatos', e que sejam 'capazes de exercer influência perante o eleitorado'.

A divulgação deve ser de fato, não de meras opiniões, ilações ou insinuações tóxicas. (...)
Fato é qualquer evento ou acontecimento que se passe na realidade histórica, no mundo da
vida".

(Crimes Eleitorais e Processo Penal. 6ª ed. Atlas. 2022. p. 118)

O juiz eleitoral entendeu comprovada a materialidade e autoria do delito,
fundamentando, em síntese, que:

o autuado confirmou que conhecia a adulteração do áudio, que acompanhou o vídeo
divulgado, o que igualmente demonstra que teria divulgado o material conhecendo que se
tratava de fato inverídico em relação aos candidatos Giovane Mendes de Carvalho, e João
Piffer, o que se amolda ao contido no art. 323 do Código Eleitoral.

Todavia, respeitando o posicionamento diverso do Juízo de origem, tem-se
que a sentença merece reforma, uma vez que no presente caso não restou demonstrado,
extreme de dúvidas, que o denunciado tenha divulgado o vídeo.

Não se verifica a existência do verbo nuclear do tipo descrito no artigo 323 do
Código Eleitoral, qual seja, "DIVULGAR" na propaganda eleitoral ou durante período de
campanha eleitoral, eis que não foi juntada aos autos prova da divulgação pelo réu
Marcelo De Oliveira D'ávila do suposto vídeo adulterado, que teria sido postado na Rede
Social Facebook, no dia 14 de novembro de 2020, durante o período noturno, conforme
descrito na denúncia.

Com relação às provas, em relação ao crime que deixa vestígios, o caput do
artigo 158 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito,
direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Os artigos 158-A a 158-F do CPP, contêm determinações de como se deve
preservar a cadeia de custódia da prova.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "O
instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve
ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer
interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem
como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele
inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita".
(AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
03/11/2020, DJe 12/11/2020).

Nesses termos, imprescindível para a configuração do crime que ficasse
demonstrado nos autos a divulgação no perfil do réu no facebook do vídeo que veicularia
as informações falsas.
Num. 43885016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/06/2024 17:10:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061317102106100000042840483
Número do documento: 24061317102106100000042840483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:41:13

No inquérito, foi juntado um vídeo no ID 43707636, porém esse elemento de
prova não é apto a atestar que houve a divulgação no facebook do réu.

Vale notar que não há a identificação do endereço da postagem na internet
(URL), vinculado ao perfil do réu. O vídeo na rede social do réu poderia ser,
eventualmente, comprovado por ata notarial ou mesmo um printscreen, no entanto,
nenhuma dessas provas foram produzidas.

Assinala-se que o entendimento ora adotado encontra respaldo na
jurisprudência na medida em que condenações por crimes praticados pelas redes sociais
somente se materializam quando seja possível se identificar o responsável como, por
exemplo, pela divulgação através da URL.

Nesse sentido, traz-se à colação o seguinte julgado:

AÇÃO PENAL ELEITORAL. COMPETÊNCIA RECURSAL. Difamação eleitoral. Artigo 325
do Código Eleitoral. Sentença condenatória. Pena privativa de liberdade aplicada no mínimo
legal, substituída por restritiva de direitos. Preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de direto de defesa afastada. Indeferimento de diligência por decisão
fundamentada, com fulcro no artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Mérito.
Postagem realizada na rede social Facebook, de forma anônima. Finalidade eleitoral
evidenciada pelo conteúdo da publicação e pela época em que foi veiculada.
Identificação do responsável pela divulgação por meio da URL. Materialidade e
autoria comprovadas. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

TRE SP RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060009928, Acórdão, Des. Regis De
Castilho, Publicação: DJE - DJE, 25/10/2023.

Dessa forma, inexistindo a identificação do endereço da postagem na internet
(URL), não há como precisar a data em que o vídeo foi divulgado, o responsável pela
divulgação, tampouco o conteúdo da mensagem, sendo as provas produzidas
insuficientes à demonstração da materialidade do crime praticado pelo meio digital.

Destaca-se que o Juízo de primeiro grau, na sentença condenatória,
reconheceu a inexistência de provas materiais sobre o crime.

Asseverou o Magistrado:

Em que pese não exista documento contendo imagem da divulgação nas redes sociais do
requerido, percebo que o contexto fático delineado nesse feito, atrelado às demais provas
aqui produzidas demonstram inequivocamente que Marcelo atuou conforme narrado na
denúncia.

A sentença, assim, lastreia-se unicamente em provas testemunhais para
concluir que o réu divulgou os fatos inverídicos em suas redes sociais.

Entretanto, mesmo se considerando a prova testemunhal, os elementos são
por demais frágeis para alicerçar um édito condenatório.

Num. 43885016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/06/2024 17:10:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061317102106100000042840483
Número do documento: 24061317102106100000042840483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:41:13

Primeiro, porque o réu negou categoricamente, em Juízo, que tenha
divulgado em sua rede social do facebook o vídeo adulterado:

Em juízo, o réu negou os fatos (ID 43707804 e 43707805): (Perguntando se
realizou a publicação mencionada na denúncia) Não publiquei. Fui contratado por uma
pessoa que trabalhava para o Abraão Ilário. Esse rapaz me entregava os áudios e pedia
para eu fazer vídeos em cima daqueles áudios; era o Júnior Viola; nesse dia, nem eu nem
o Junior estávamos trabalhando porque não podia mais, inclusive eu já tinha desativado a
página da coligação; tudo que era feito, era passado pro Rodrigo para ele analisar e ver
se poderia ser feito (postado); por volta das 20h10min, eu estava em casa e o Junior Viola
chegou e me passou dois áudios pelo whatsapp; um áudio era da locução do Junior Viola
e o outro era do Milton Santos; e pediu para que colocasse imagem em cima do áudio do
Milton santos; quando fui colocar as imagens percebi que o áudio estava cortado; falei pro
Junior Viola, e este disse: "Marcelo, isso já foi cortado umas três vezes já"; daí eu disse:
"Junior o que já foi decidido pelo povo já foi decidido", não precisa mais soltar essas
coisas; Junior Viola falou para eu fazer; Quem me pagava era o Junior Viola e ele ainda
estava me devendo e se eu não fizesse corria o risco de ele não me pagar; então
coloquei as imagens em cima daquele áudio, pra receber o restante do dinheiro; ele me
pediu para postar, mas eu disse que não ia postar, por que eu conheço o Milton Santos;
se eu achar que eu devo, talvez eu compartilho depois. Passei o áudio e as imagens para
o Junior Viola; ouvi o áudio e o Milton dizia que haveria compra de votos através de
botons no dia da eleição ; não ouvi o nome do Giovane nem de vereadores, apenas que
haveria compra de votos pela coligação do Giovane; não divulguei , eu compartilhei o já
postado nas redes sociais; a primeira postagem não foi a minha; a única pessoa que eu
passei foi pro Junior Viola; não sei quem postou; eu sabia que o áudio tinha adulteração,
mas quando eu republiquei o áudio já estava espalhado; no facebook não lembro de ter
republicado, mas lembro que republiquei em grupo de whatsapp; eu penso que foi o
Junior Viola que iniciou a publicação, porque as edições de áudio era dele e eu apenas
colocava as imagens e eu repassei o áudio com as imagens apenas para o Junior Viola;
confirmo que fiz a republicação do áudio que continha cortes, mas não sei se o áudio era
verdadeiro ou não; eu acho que quem fez os cortes foi o Junior viola.

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas Giovane Mendes de Carvalho
(vítima indireta), Rodrigo José Ilário, Milton Aparecido dos Santos, Neide Cristina de
Farias e Rosilene Aparecida Torcheti, bem como interrogado o réu Marcelo de Oliveira
D'Ávila (ID 43707794).

Em relação ao conhecimento da suposta publicação do vídeo juntado no
inquérito, que conteria notícia inverídica, no ponto que interessa, as testemunhas ouvidas
em juízo afirmaram o seguinte:

Testemunha GIOVANE MENDES DE CARVALHO (ID's 43707797 e
43707798):

"(...) se assustou com a postagem; soube pelo seu Milton que teve cortes na gravação para
usar de uma forma incriminando; o Marcelo fez a postagem e no momento era oposição;
não sabe quem fez a gravação, apenas que o Marcelo postou; o conteúdo da postagem
seria sobre o seu Milton dizendo sobre possível compra de voto; nunca conversou com o
Marcelo sobre isso. Que estava numa lanchonete à noite e mostraram para ele a
postagem; que fazia parte da coligação Alto Piquiri mais forte; só sabe que houve cortes na
Num. 43885016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/06/2024 17:10:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061317102106100000042840483
Número do documento: 24061317102106100000042840483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:41:13

gravação, por que foi o que foi dito pelo seu Milton."

Observe-se que a testemunha afirma que o réu Marcelo fez a postagem,
porém não especifica se a divulgação foi no facebook ou em outra rede social.

Testemunha RODRIGO JOSÉ ILÁRIO (ID's 43707798 e 43707800):

"(...) que não viu a postagem do Marcelo, que não tem Facebook já faz algum tempo;
não teve alteração substancial do conteúdo, o áudio dizia em compra de voto casada; que
não passou para o Marcelo e não divulgou o áudio; que mostrou apenas para a Roselene e
para o Milton."

Testemunha MILTON APARECIDO DOS SANTOS (ID's 43707800, 43707801
e 43707802):

"(...) que houve uma disseminação de um áudio via whatsapp, foi divulgado em
facebook e whatsapp, inclusive com registro de boletim de ocorrência incitado pela
Roselene; o Marcelo divulgou o vídeo em facebook; foi o grupo do Abraão que contratou
o Marcelo; (...) na postagem o Marcelo colocou "vereador denuncia o próprio prefeito de
compra de votos" e colocou o áudio editado - foi tirado a palavra candidatos a
vereador dando a entender ser o prefeito e o vídeo tinha um bóton do Giovane (...); foi
divulgado às vésperas das eleições por volta das 20h e 30 mim (...)."

Testemunha NEIDE CRISTINA DE FARIAS (ID's 43707802 e 43707803):

"Que viu publicado em redes sociais o áudio, montagem, que não recorda em qual
pagina que viu e não tem conhecimento da autoria da publicação, (...) que viu a
postagem na véspera da eleição, por volta das 19h; (...) que quando o Milton foi olhar já
tinham removido."

Testemunha ROSELENE APARECIDA TORQUETI (ID's 43707803 e
43707804)

"Que trabalhava com o Giovane na campanha; (...) que depois o vídeo foi divulgado nas
redes sociais e a coligação registrou um boletim de ocorrência na delegacia; que não
sabe nada em relação ao Marcelo; que não sabe quem foi que divulgou, que foi
editado um vídeo (...)."

Constata-se que a única testemunha que afirmou ter o réu divulgado o vídeo
no facebook foi Milton Aparecido dos Santos. No entanto, esse único testemunho é
insuficiente para demonstrar os fatos delitivos.

No caso, conforme descrito na denúncia, Marcelo de Oliveira D'ávila teria
postado vídeo contendo áudio previamente adulterado, no dia 14 de novembro de 2020,
na rede social Facebook.

Embora as testemunhas ouvidas em juízo, Giovane Mendes de Carvalho (ID
43707797, 43707798) e Milton Aparecido dos Santos (ID 43707800, 43707801 e
Num. 43885016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/06/2024 17:10:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061317102106100000042840483
Número do documento: 24061317102106100000042840483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:41:13

43707802), terem afirmado que viram a publicação, não há nos autos prova de que houve
a divulgação desse vídeo na rede social Facebook. Não há sequer print screen da página
em que supostamente teria sido postado.

Denota-se, ainda, admitindo-se, eventualmente, que o réu tenha divulgado o
vídeo, que há dúvidas razoáveis sobre a configuração de outro elemento do tipo, qual
seja, "fatos que sabe inverídicos". O réu afirma que tinha conhecimento que havia cortes
no vídeo, porém inexistem provas de que tinha conhecimento de que o vídeo fosse falso.

Em relação ao crime descrito no artigo 323 do Código Eleitoral, o Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul já decidiu que a data em que a divulgação
ocorreu é um dado de extrema relevância, já que para efeito de tipicidade da conduta,
considera-se candidato aquele que solicitou o registro de sua candidatura, ainda que não
esteja definitivamente deferido. Confira-se:

AÇÃO PENAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. ART. 323 DO CÓDIGO ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
PARA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

1. Ausência de provas contundentes para justificar eventual condenação do réu. Não há
como precisar a data em que o vídeo foi divulgado e tampouco se a divulgação ocorreu em
sede de propaganda eleitoral ou partidária.

2. Para fins de tipificação da conduta do réu ao disposto no art. 323 do Código Eleitoral,
apenas a propaganda eleitoral é apta a caracterizar o delito, uma vez que a propaganda
partidária não é veiculada no período em que existem candidatos, conforme dispõe o art.
36, § 2º, da Lei nº 9.504/97 e, em princípio, não deveria ser capaz de exercer influência
sobre o eleitorado.

3. O tipo previsto no art. 323 do Código Eleitoral exige que a divulgação ocorra "na
propaganda", donde se pode concluir que, para efeito de tipicidade, a divulgação deve
ocorrer em meio de propaganda eleitoral, seja ela gratuita ou não.

4. Não há como se perquirir a data em que a divulgação ocorreu, sendo este dado de
extrema relevância, já que para efeito de tipicidade da conduta, considera-se candidato
aquele que solicitou o registro de sua candidatura, ainda que não esteja definitivamente
deferido.

5. Incidência do princípio do in dubio pro reo, considerando que meros indícios ou
conjecturas não bastam para um decreto condenatório.6. Absolvição sumária do réu, na
forma do art. 6º da Lei nº 8.038/90 c/c art. 386, VII, do CPP.

(TRE RJ Ação Penal nº 20802, Acórdão, Relator(a) Des. Cristina Serra Feijó, Publicação:
DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 236, Data 18/09/2017, Página 16/24)

Assim, remanescendo dúvida razoável acerca da materialidade do crime
previsto no artigo 323 do Código Penal, a obstar a formação de um juízo condenatório
seguro, é imperiosa a absolvição do recorrente, por força da presunção de não
culpabilidade que grassa em seu favor.

Nesses termos, mister a reforma da sentença, com a absolvição do
recorrente com base no artigo 386, VII do Código Penal.
Num. 43885016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/06/2024 17:10:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061317102106100000042840483
Número do documento: 24061317102106100000042840483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:41:13

III. Arbitramento de honorários do advogado dativo:

Nas razões recursais, a defesa de MARCELO DE OLIVEIRA D'ÁVILA aduz
que se faz necessário o arbitramento de honorários advocatícios, a cargo do Estado, para
a advogada dativa que apresentou o presente Recurso.

Com efeito, a possibilidade de arbitramento de honorários é adequada,
porquanto o defensor dativo não pode exercer o seu ofício sem contraprestação
pecuniária. Nesse sentido, essa Corte Eleitoral já decidiu nos autos de RC nº 000005624:

RECURSO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ELEITORAL - ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO -
DEMONSTRAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE VOTOS -
CRIME FORMAL - PROTEÇÃO DA FÉ PÚBLICA ELEITORAL - FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL - POSSIBILIDADE - ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO PELA APRESENTAÇÃO DO RECURSO - VALOR
MÍNIMO DA TABELA DA OAB/PR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Evidencia-se, no caso, a materialidade e a autoria atribuídas ao recorrente, em razão de
o candidato ter ofertado vantagem a eleitor determinado, com a finalidade específica de
obtenção de voto.

2. Prova testemunhal consistente e suficiente para a comprovação da ocorrência de oferta e
do dolo específico, o que justifica a manutenção da decisão condenatória de primeiro grau.

3. Em conformidade com precedentes deste Tribunal, são devidos honorários
advocatícios para o advogado dativo referente à apresentação do Recurso Criminal.

4. Tanto a tabela de honorários da OAB/PR quanto a tabela de honorários objeto da
Resolução Conjunta nº 15/2019 - SEFA/PGE possuem conteúdo recomendatório, de
sorte que é possível a adoção de seu valor mínimo a título de remuneração pelo
trabalho profissional do advogado dativo.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR, RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 000005624, Relator(a) Des. Fernando
Wolff Bodziak, Data 22/11/2022)

Nesse contexto, ponderando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §
2º do artigo 85 do CPC, somados ao disposto no § 11º do mesmo normativo, devem ser
fixados os honorários para a defensora NEIDE F. SANTOS MENDES no valor de R$
800,00 (oitocentos reais), segundo a recomendação prevista na tabela de Honorários
Dativos da OAB/PR e da Resolução Conjunta nº 015/2019 da Secretaria de Estado e
Fazenda e da Procuradoria Geral do Estado - SEFA/PGE, como o valor referente à
"Apelação Criminal".

DISPOSITIVO

Posto isso, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto por
MARCELO DE OLIVEIRA D'ÁVILA, para reformar a sentença a fim de absolvê-lo do
Num. 43885016 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/06/2024 17:10:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061317102106100000042840483
Número do documento: 24061317102106100000042840483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:41:13

crime tipificado no art. 323 do CE por falta de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP,
arbitrando os honorários advocatícios para a defensora dativa NEIDE F. SANTOS
MENDES em R$ 800,00 (oitocentos reais).

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600394-11.2020.6.16.0128 - Alto Piquiri -
PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE:
MARCELO DE OLIVEIRA D AVILA - Advogado do RECORRENTE: RAFAEL LIMA TORRES -
PR39471 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.06.2024

Num. 43885016 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/06/2024 17:10:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061317102106100000042840483
Número do documento: 24061317102106100000042840483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/06/2024 16:41:13